Tribunal: TJMT
Processo: 1002325-62.2018.8.11.0051
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002325-62.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campo Verde (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), DAYANE BOENO NERES - CPF: 027.457.791-76 (APELADO), WELLINGTON MARLOS SALLA BERG - CPF: 171.173.878-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA ROSELI APARECIDA CORREIA - CPF: 147.499.978-62 (ADVOGADO), ANIELA KENSY KUSIACK - CPF: 010.306.351-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO DO ENTE PÚBLICO - MANOBRA DE ULTRAPASSAGEM– IMPRUDÊNCIA - NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO - ABALROAMENTO DE VEÍCULO EM VIA CONTRÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO ÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADA – INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

3. Demonstrada a conduta imprudente do agente público ao dirigir veículo do ente municipal, realizando ultrapassagem indevida, vindo a colidir com o automóvel da autora que vinha em sentido contrário, causando lesões físicas e prejuízos materiais, resta configura do o dever de indenizar.

4. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE

APELADO(S):

DAYANE BOENO NERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE

contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, M.M. André Barbosa Guanaes Simões, nos autos da “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRANSITO”
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar o Município de Campo Verde ao pagamento de R$ 20.000,00 pelos danos morais impostos à Requerida e, também, de R$ 25.950,00 pelos danos materiais.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que não houve comprovação da culpa do agente estatal no acidente, uma vez que realizou a ultrapassagem em razão da autorização realizada pelo condutor da carreta que vinha à sua frente, motivo pelo qual busca a redução do quantum indenizatório. Além do que, alega que a condenação em danos materiais é indevida, pois desacompanhada de prova de perda total do bem.

Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Os autores apresentaram contrarrazões em id. 89836967.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 142663681 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, M.M. André Barbosa Guanaes Simões, nos autos da “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRANSITO”, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar o Município de Campo Verde ao pagamento de R$ 20.000,00 pelos danos morais impostos à Requerida e, também, de R$ 25.950,00 pelos danos materiais.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a apelada DAYANE BOENO NERES
ajuizou a presente Ação de Reparação de Danos em face do MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE, objetivando a condenação do ente público em decorrência do acidente ocorrido com o veículo da autora, dirigido por ela, ocorrido no dia 05/06/2018, quando trafegava em estrada rural, em direção à Fazenda Santo Antônio, situada após a Vila União, na Comarca de Campo Verde-MT.

Assevera que eram por volta de 12h40 do dia 05/06/2018, quando estava trafegando na referida estrada de terra, em baixa velocidade, e, ao cruzar em sentido contrário com 2 (dois) caminhões, foi surpreendida pelo segundo caminhão que estava a ultrapassar o primeiro, portanto, tendo invadido a via da requerente que, mesmo tentando jogar seu carro para a direita, não conseguiu evitar forte colisão.

O juízo
a quo
acolheu parcialmente o pleito inicial

com o seguinte dispositivo de sentença:

“Decido.

Na forma do art. 269, I, do CPC, JULGO parcialmente PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR o Município de Campo Verde ao pagamento de R$ 20.000,00 pelos danos morais impostos à Requerida e, também, de R$ 25.950,00 pelos danos materiais.

O valor dos danos morais deverá ser atualizado pelo INPC, a partir da presente data, e acrescido de juros moratórios legais desde a data do acidente. A indenização pelos danos materiais, por sua vez, deverá ser atualizada, também pelo INPC, e majorada por juros legais a partir da data do acidente.

CONDENO o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios do ilustre Procurador da Requerente, desde logo arbitrados no que corresponder a 15% do valor atualizado da condenação.

Por outro lado, em razão da sucumbência recíproca, CONDENO a Requerente ao pagamento dos honorários do ilustre Procurador Municipal, correspondente a 10% da diferença entre o valor atualizado da causa e o valor atualizado da condenação.”

Irresignada com a sentença, a parte requerida apresentou recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença.

N
a espécie, o cerne da controvérsia cinge-se ao reconhecimento da culpa do agente público no acidente que envolveu o veículo da autora, acarretando a perda do automóvel, bem como o
quantum
fixado a título de morais.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente.

Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 43ª ed, p. 824/825)

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“(...)deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” (CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4ª ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“(...)tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno, que ora figura como réu, o Município de Campo Verde, responde
pelos atos de seus agentes.

Com efeito, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade, restando a culpa como elemento acidental.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Do conjunto probatório apresentado nos autos, percebe-se que o motorista do veículo causador do acidente é funcionário público e no momento do acidente estava em desempenho de sua função, bem como que a referida ultrapassagem foi efetuada sem a devida cautela, de forma imprudente, em estrada de terra e sem visibilidade.

Das fotografias trazidas com a inicial, quando analisadas em conjunto com as demais provas encartadas nos autos, percebe-se pela dinâmica do acidente que o motorista do caminhão, a serviço do Município requerido, tentou ultrapassar a carreta que estava a sua frente e, de forma imprudente, realizou a monobra pela esquerda, invadindo a pista em que trafegava a autora, o que resultou em grave acidente.

Aliás, trata-se de regra de prevista no Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

X - todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que:

a) nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo;

b) quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro;

c) a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário;

(...)

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Ora, o agente público ao realizar a ultrapassagem em rodovia deveria ter tomado todo cuidado para fazer a conversão em condições de segurança, principalmente pelo fato de estar em estrada de terra, empoeirada e com baixa visibilidade.

Logo, visto que o conjunto probatório indica, de forma cristalina, que o condutor pertencente ao Município invadiu a via de condução da autora, inexistindo dúvidas de que o ente municipal deve responder pelos danos sofridos pela apelada, mormente porque resultou em lesões físicas.

Diante disso, comprovada a ocorrência bem como o inequívoco dano suportado pela vítima, presente se faz o nexo causal, inexistindo, por sua vez, qualquer excludente da responsabilidade do Estado, a quem, frise-se, cabia o dever de vigilância, cuidado e proteção.

Ressalto que, no caso em tela, a responsabilidade pelo evento danoso é indiscutível, uma vez que os agentes públicos de maneira geral têm o dever agir com cautela no desempenho de suas funções, por meio da adoção de medidas hábeis a evitar a ocorrência de episódios como o registrado na espécie.

Nesse sentido, este Sodalício já decidiu:

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPUGNAÇÃO DO LAUDO MÉDICO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – MÉRITO: ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO PÚBLICO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO CARACTERIZADA – CONVERSÃO À ESQUERDA SEM A DEVIDA SINALIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – CARACTERIZADOS – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO DEMONSTRADOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – EVIDENCIADOS – SENTENÇA RATIFICADA, EM REEXAME – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se configura cerceamento de defesa quando evidenciado que, na realidade, o Apelante não pretendia que as respostas apresentadas pelo perito fossem esclarecidas, mas que estivessem de acordo com suas convicções, o que não se pode permitir, notadamente se levarmos em consideração a liberdade de atuação do expert.

2. A ação ou a omissão do Poder Público, quando lesiva aos direitos de qualquer pessoa, induz à responsabilidade civil objetiva do Estado, desde que presentes os pressupostos primários que lhe determinam a obrigação de indenizar os prejuízos que os seus agentes, nessa condição, hajam causado a terceiros.

3. A responsabilidade do Município Apelante é objetiva, na forma prevista no art. 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, tendo em vista que o veículo do requerido era dirigido por um funcionário público no momento do acidente.

4. Sentença ratificada, em reexame. Recurso desprovido.

(N.U 0000073-05.2012.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 14/10/2022)

Qua
nto aos danos morais, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Vale frisar que o dano moral não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Fundamento em regra, a propósito, porque entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu a parte apelada evidencia o sofrimento psíquico de forma patente.

Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

Frente a isso, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

O dano moral, no caso, conforme entendimento jurisprudencial assente, deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo (
in re ipsa
), de modo que, provada a ofensa, está demonstrado o dano à guisa de uma presunção natural. Em suma: a verba indenizatória decorre da dor decorrente da quebra da normalidade da vida e das sequelas emocionais daí advindas.

Dessa maneira, tendo em vista esses elementos, tenho que o valor fixado de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais merece ser mantido, haja vista que o
quantum
atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do autor, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por fim, acerca dos danos materiais, a divergência paira na demonstração se houve perda total do veículo o que ensejaria eventual reparação do seu valor integral.

Neste esteio, destacam-se as fotos trazidas aos autos, bem como as descrições dos orçamentos apresentados, os quais descrevem os danos causados ao automóvel em razão do acidente, apontando que o valor necessário ao conserto equivaleria à quantia paga pela compra do automóvel: R$ 32.950,00, motivo pelo qual a autora decidiu por vender a sucata do veículo pela monta de R$ 7.000,00, conforme afirmado pela testemunha Paulo Henrique de Araújo - id. 89836950.

Dessa forma, verifico que a r. sentença sopesou todas as provas produzidas nos autos para fixar corretamente os danos materiais em R$ 25.950,00.

Assim, tenho que restou demonstrada a danificação de quase toda a estrutura do veículo, coadunando com as fotos constantes na inicial e com os orçamentos apresentados, de modo que merece permanecer a indenização pelos danos materiais, nos termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

De ofício, promovo a adequação dos consectários legais da seguinte forma:

A atualização monetária do
quantum
fixado a título de reparação dos danos morais incide da data do seu arbitramento, a teor do que preconiza a Súmula nº 362 do egrégio STJ e os juros de mora, diante da súmula 54 do STJ, têm incidência desde a data do evento danoso.

Ainda, os juros de mora devem observar os índices das cadernetas de poupança, nos termos da Lei nº 11.960/2009, a contar do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Com relação à correção monetária, restou definido pelo Eg. STF, por ocasião do julgamento das ADIs n.º 4.425/DF e n.º 4.357/DF, que os índices oficiais de remuneração básica (TR) incidem da entrada em vigor da Lei n.º 11.960/09 até a data de 25-03-2015. Após, os débitos da Fazenda Pública deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) até o pagamento.

Em face do resultado, majoro os honorários advocatícios em favor dos procuradores da autora para 17% sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe o artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023